Tribunal: TCU
Processo: 046.677/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5103/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo que trata de prestação de contas ordinárias do Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro - Sesc/RJ, relativas ao exercício de 2011, cujo certificado da Controladoria-Geral da União - CGU emitiu parecer pela irregularidade das contas dos Srs. Orlando Santos Diniz, Marcelo Policarpo Plácido Teixeira e Luiz Felipe Reif de Paula, respectivamente Presidente do Conselho Regional e Diretores Regionais, e pela regularidade com ressalva quanto ao Sr. Luiz Oddone Braga Neto, também Diretor Regional; considerando que se encontra pendente de apreciação a tomada de contas especial TC- Processo 007.905/2015-7 , instaurada por determinação do item 9.2 do Acórdão 156/2015-TCU-Plenário , para apurar dano ao erário decorrente de irregularidades na Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/RJ), relativas às áreas de pessoal, licitações e contratos; considerando que se encontra pendente de apreciação a tomada de contas especial TC- Processo 021.641/2016-1 , instaurada por determinação do item "a" do Acórdão 8391/2016-TCU-Segunda Câmara , para apurar dano ao erário decorrente da situação funcional de funcionários contratados assessores da Presidência do Conselho Regional e da Diretoria Regional, dispensados do registro de ponto, sem prova de que tenham trabalhado regularmente no Sesc/RJ, apesar do registro dos pagamentos salariais ao longo de 2011; considerando que se encontra pendente de apreciação a tomada de contas especial TC- Processo 021.642/2016-8 , instaurada por determinação do item "b" do Acórdão 8391/2016-TCU-Segunda Câmara , para apurar dano ao erário decorrente de irregularidades na Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro - Sesc/RJ, relativos a: concessão de diárias e passagens; pagamentos em duplicidade em despesas de adaptação e aparelhamento de salas; superfaturamento na execução do Contrato 12.809/2001 referente ao subsídio sobre o valor do ingresso inteiro aos comerciários; e indícios de sobrepreço na contratação da associação civil Casa da Gávea; considerando que fatos examinados nos mencionados processos são potencialmente ensejadores de máculas nas presentes contas; considerando que os documentos e informações obtidos em decorrência de oitiva promovida junto à Administração Nacional do Sesc, por determinação do item "g" do Acórdão 8391/2016-TCU-Segunda Câmara , assim como das consequentes diligências e audiências, permitem identificar indícios de dano ao erário decorrente do pagamento das despesas condominiais integralmente pelo Sesc/RJ, sem que a Fecomércio-RJ, então locatária de imóvel do Sesc/RJ, tenha contribuído proporcionalmente com esse dispêndio, irregularidade essa que também pode vir a impactar a análise das presentes contas; considerando meu alinhamento com as conclusões da instrução da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (peça 251) no sentido de que foram saneados os questionamentos relacionados aos itens "c", "d", "e" e "f" do Acórdão 8391/2016-TCU-Segunda Câmara ; considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (peça 290) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 294); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 10, § 1o; e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 43 da Resolução TCU 259/2014, em: a) autorizar a autuação de processo apartado, com natureza de tomada de contas especial, objetivando dar tratamento adequado à seguinte irregularidade: pagamento indevido de despesa de condomínio de responsabilidade do Fecomércio/RJ (unidade do 11o andar do edifício situado à Rua Marques de Abrantes, 99, Flamengo - Rio de Janeiro), referente ao período de vigência do contrato de aluguel (7/8/2003 a 3/9/2012), considerando, como paradigma de rateio de despesas de condomínio dos ocupantes do 11o andar, as quotas predefinidas e a metragem do imóvel; b) sobrestar do julgamento das presentes contas, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito dos TC- Processo 007.905/2015-7 , Processo 021.641/2016-1 , Processo 021.642/2016-8 e do processo apartado de tomada de contas especial a ser instaurado por força do item "a" acima. 1. Processo TC- Processo 046.677/2012-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Apensos: Processo 019.431/2011-2 (Relatório de Auditoria); Processo 018.906/2020-6 (Monitoramento). 1.2. Responsáveis: Alberto Machado Soares (XXX.284.156-XX); Angela Maria Constantino Barberio (XXX.116.887-XX); Antonio Feris Filho (XXX.296.357-XX); Antonio Henrique de Albuquerque Filho (XXX.948.207-XX); Armando Bloch da Cunha Valle (XXX.454.077-XX); Esther Gomes Gonçalves (XXX.175.037-XX); Guilherme Braga Abreu Pires Neto (XXX.088.997-XX); José Augusto de Carvalho (XXX.077.327-XX); Luis Felipe Reif de Paula (XXX.322.057-XX); Luiz Edmundo Quintanilha de Barros (XXX.351.857-XX); Luiz Oddone Braga Neto (XXX.911.560-XX); Luso Soares da Costa (XXX.307.187-XX); Marcelo Policarpo Placido Teixeira (XXX.544.267-XX); Mônica da Costa Mata Roma (XXX.921.147-XX); Napoleão Pereira Velloso (XXX.808.757-XX); Natan Schiper (XXX.111.437-XX); Nicolas Georges Farah Neto (XXX.684.847-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX); Paulo Guilherme Barroso Romano (XXX.219.887-XX); Pedro José Maria Fernandes Wahmann (XXX.737.557-XX); Robson Terra Silva (XXX.322.907-XX). 1.3. Unidade: Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4.1 Ministros que se declararam impedidos nos autos: Aroldo Cedraz e Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Giovana Pohl Scarton Coutinho (43.777/OAB-DF) e Filipe Lopes Ferreira, representando Andrea Dantas Pina; Vinícius Silva Conceição, representando Gabriela Dellacasa Stuckert; Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ), Anderson Prezia Franco (59.780/OAB-DF) e outros, representando Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro; Amanda Barros Seabra Pereira, representando Fábio Viana Fernandes da Silveira; Carlos Henrique Vieira Teixeira (12378/OAB-DF), Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34406/OAB-DF) e outros, representando Maron Emile Abi-abib; Marialda Fernandes Santos (74915/OAB-RJ), representando Orlando Santos Diniz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar cópia desta decisão ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro.